Tribunal: CARF
Processo: 11684.720171/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720171/2018-61
ACÓRDÃO
3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lançamento de crédito tributário de ofício
para exigência de juros de mora ao Imposto de Importação incidente na nacionalização de bem
admitido no regime especial aduaneiro de admissão temporária para utilização econômica, no
montante de crédito fiscal apurado de R$ 306.408,94.
A Autoridade Fiscal autuou a Contribuinte pela ausência do recolhimento de juros
de mora isolados incidentes sobre o Imposto de Importação devido a partir do fato gerador, de
bens submetidos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária – Repetro, objeto
declaração de importação de admissão temporária em razão da sua extinção mediante despacho
para consumo, objeto do Processo Administrativo no 10708.001614/2004-37, na nacionalização
das seguintes Declarações de Importação:
- DI no 04/0528726-1, de 02/06/2004, Anexo I;
- DI no 18/0342216-7, de 22/02/2018, Anexo II;
- DI no 18/0347602-0, de 22/02/2018, Anexo III; e
- DI no 18/0352110-6, de 23/02/2018, Anexo IV.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 07, formalizada
através do acórdão 107-014.318, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. JUROS DE MORA.
Para a nacionalização de bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, devem ser recolhidos, junto com os tributos
incidentes sobre as mercadorias nacionalizadas, os juros moratórios que
incidem sobre os próprios tributos no período a partir do fato gerador. O
termo inicial da incidência dos juros de mora é a data de registro da
declaração de admissão temporária para utilização econômica.
Impugnação Improcedente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
3
Crédito Tributário Mantido.
Em sua defesa, apresentou Recurso Voluntário ao CARF no qual alega, em síntese,
que (i) a exigibilidade do crédito fiscal encontra-se suspensa em razão de concessão de medida
judicial liminar favorável ao sujeito passivo; (ii) inexistência de mora, em razão de os tributos
suspensos serem exigíveis somente na extinção do regime, e não do ingresso do bem no país;
dentre outros princípios constitucionais. Por último, pugna pelo cancelamento da autuação.
Em suma é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciá-lo.

I- DO MÉRITO
A Recorrente é sociedade empresária que atua na prestação de serviços auxiliares
de pesquisa e lavra de petróleo e gás (hidrocarbonetos), estabelecida no território nacional no
processamento de pesquisa e prospecção de petróleo.
O cerne do litígio é a discussão da exigência de juros moratórios sobre os tributos
devidos no caso de extinção regime de admissão temporária para utilização econômica, mediante
despacho para consumo, previsto no art. 73 da INRFB n. 1600/2015, não encontra suporte na
legislação de regência do regime aduaneiro da Admissão Temporária em REPETRO (Lei n. 9.430/96
e Decreto n. 6.759/2009).
A admissão temporária cuida-se de regime aduaneiro especial que permite a
importação de bens em caráter temporário, possibilitando a permanência no país por um tempo
determinado e, em seguida, o retorno ao exterior.
Possibilita o Regime de Admissão Temporária (RAT), nos termos do art. 56 da INRFB
1600/2015, o recolhimento proporcional do tributo, quando se tratar de importação para
utilização econômica, vale dizer, no caso de importação de bens destinados à prestação de
serviços ou à produção de outros bens à venda, por prazo fixado, o que autoriza o pagamento dos
tributos incidentes na importação, proporcionalmente a seu tempo de permanência no território
aduaneiro, circunstância que se verifica nos autos.
Segundo a Autoridade Fiscal, os bens admitidos sob Regime de Admissão
Temporária em Repetro, quando da nacionalização da referida mercadoria, deveria ter sido
recolhido os juros moratórios, incidentes do Imposto de Importação, tendo o fato gerador
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
4
ocorrido na data do registro da DI do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para
Utilização Econômica, , tendo como fundamentação o art. 73, IV, Decreto 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009 – Regulamento Aduaneiro.
Alega a Recorrente, em suma, que a cobrança dos juros de mora ofende o princípio
da legalidade, eis que não prevista na Lei no 9.430/1996 ou no Decreto no 6.759/2009. Defende
que a ilegalidade da cobrança por não haver mora no pagamento de tributos alusivos à
importação dos bens.
Dispõe o Decreto no 6.759/2009 que os bens admitidos temporariamente no País
para utilização econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de
permanência no território aduaneiro (art. 373).
Sustenta a autora que, além dos tributos acima relacionados, sofre cobrança por
parte da Receita Federal do Brasil dos juros de mora previstos no art. 64 da Instrução Normativa
RFB no 1.600/2015 que, ao tratar da prorrogação do regime, dispõe:
Art. 64. Os tributos correspondentes ao período adicional de permanência
do bem no País serão calculados conforme o previsto no art. 56, acrescidos
de juros de mora calculados a partir da data da ocorrência do fato gerador,
conforme o caso, até o termo final do prazo de vigência anterior e
recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(Darf).

Segundo o entendimento da recorrente, a cobrança impugnada não se encontra
prevista no Decreto no 6.759/2009 e parece representar, em tese, violação do direito de obter o
despacho de desembaraço dos bens importados no âmbito do Regime de Admissão Temporária.
Por isso, ajuizou em face da União Federal os seguintes processos judiciais:
a) Processo n° 0080509-84.2016.4.02.5101, distribuído à 16a Vara Federal
Cível do Rio de Janeiro, que trata da impossibilidade de se exigir juros
moratórios nas hipóteses de prorrogação de regime; e
b) Processo n° 5011592-54.2018.4.02.5101, distribuído à 2a Vara Federal
Cível do Rio de Janeiro, através dos quais buscou-se o reconhecimento de
inexigibilidade
daqueles
juros
moratórios em
procedimentos
de
nacionalização.

Importante destacar que a Recorrente ingressou com demanda judicial por meio de
Mandado de Segurança, cujos processos são MS 0080509-84.2016.4.02.5101, para afastar a
cobrança de juros de mora incidentes de prorrogação do regime de bens submetidos ao Regime
Aduaneiro Especial de Admissão Temporária – REPETRO, referente as DI objeto do presente
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
5
processo. Sendo elas: DI no 04/0528726-1, de 02/06/2004, Anexo I; DI no 18/0342216-7, de
22/02/2018, Anexo II; - DI no 18/0347602-0, de 22/02/2018, Anexo III; e DI no 18/0352110-6, de
23/02/2018, Anexo IV.
Para estas a Ordem foi procedente no tocante ao pedido de tutela, em caráter
antecedente, para suspender a exigência prevista no art. 25, § 12, II, da IN 1.415/2013, de maneira
a Fazenda se abster de exigir a incidência dos juros de mora.
Para fins de esclarecimentos, a Recorrente já havia impetrado com Mandado de
Segurança no 0066226- 56.2016.4.02.5101, visando discutir a exigência de juros moratórios
quando da prorrogação do regime, restrito a DI 15/1217091-9, do PAF 10715.723831/2015-45, o
que não se relaciona com os presentes autos.
Todavia, cumpre registrar que a recorrente ajuizou a ação ordinária no 0080509-
84.2016.4.02.5101, perante a 16a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, cujo pedido de tutela
antecipada foi julgado procedente (fls. 31/34), nos seguintes termos:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
6
Neste sentido, em pesquisa no site da Justiça Federal, a sentença proferida da
referida ação judicial reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária a amparar a
exigibilidade dos juros moratórios aludidos no art. 64 da IN RFB no 1.600, de 2015, em
procedimentos de prorrogação de regime aduaneiro especial para utilização econômica de bens
referentes às DI no 14/0180276-3, no DI 14/0169401-4, no 13/1176878-7 e no DI 12/0793433-1,
A pretensão da Recorrente aquela ação judicial consistia na não incidência dos juros
moratórios incidentes no procedimento de prorrogação do regime de admissão temporária dos
bens objeto das DI no 14/0180276-3, no DI 14/0169401-4, no DI 13/1176878-7 e no 12/0793433-1,
para afastar a aplicação da IN RFB no 1.600, de 2015, instrução normativa sobre a aplicação dos
regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária.
Entretanto, no presente caso, a Recorrente requer a não incidência de juros
moratórios na nacionalização dos bens por meio das DI no 18/0342216-7 no 18/0347602-0 e no
18/0352110-6, que foram previamente admitidos temporariamente por meio da DI no
04/0528726-1, de 02/06/2004, processo de admissão temporária no 10708.001614/2004-37, para
afastar a aplicação do art. 25, § 12, inciso II, da IN RFB no 1.415, de 4/12/2013, instrução
normativa que trata da aplicação do regime aduaneiro especial de exportação e importação de
bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural
(Repetro) definidas no art. 6o da Lei no 9.478, de 1997.
De fato, não há identidade de pedido entre as ações.
E no que pese a alegação quanto ao decidido no Mandado de Segurança no
5011.592.54.2018, o qual tramitou perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, com trânsito em
julgado em 31/05/2022, no qual se reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária a
amparar a exigibilidade dos juros moratórios aludidos no art. 64 da IN RFB no 1.600, de 2015, em
procedimentos de nacionalização do regime aduaneiro especial para utilização econômica de
bens, não há qualquer identificação a confirmar que se trata das mesmas Declarações de
Importação objeto do presente processo: DI no 04/0528726-1, de 02/06/2004, Anexo I; - DI no
18/0342216-7, de 22/02/2018, Anexo II; DI no 18/0347602-0, de 22/02/2018, Anexo III; e DI no
18/0352110-6, de 23/02/2018, Anexo IV.
Pelo contrário, ao compulsar a inicial do Mandado de Segurança no
5011.592.54.2018, o qual tramitou perante a 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, existe uma lista
com 62 Declarações de Importação , sendo que são todas estranhas ao presente processo.
No processo administrativo no 10708.001614/2004-37, a Interessada requereu a
extinção do regime de admissão temporária objeto da DI no 04/0528726-1 dos bens por meio,
respectivamente, das DI no 18/0342216-7, de 22/02/2018, no 18/0347602-0, de 22/02/2018, e no
18/0352110-6, de 23/02/2018, nos termos do art. 367, inciso V, do Decreto no 6.759, de 2009.
Os bens admitidos temporariamente para utilização econômica estão sujeitos ao
pagamento dos tributos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de permanência
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
7
no país, na forma do art. 79 da Lei no 9.630, de 1996, art. 75 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e art.
353 do Decreto no 6.759, de 2009.
Para a nacionalização de bens admitidos sob o regime do Repetro, devem ser
considerados incidentes os juros moratórios sobre os tributos pelo período a partir do fato
gerador, que é a data do registro da DI de admissão temporária no 04/0528726-1, em 02/06/2004.
Cabe observar que, conforme o art. 77 do Decreto-Lei no 37, de 1966, “Os bens
importados sob o regime de admissão temporária poderão ser despachados, posteriormente, para
consumo, mediante cumprimento prévio das exigências legais e regulamentares”.
Os juros de mora foram exigidos em obediência ao disposto no art. 161, do CTN, o
qual preceitua que “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta”.
A incidência de juros de mora no direito tributário possui previsão legal expressa no
art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
De fato, alinho-me ao entendimento do julgador de piso, pois no caso de a
obrigação tributária encontrar-se vencida e não paga, seja qual for a razão da mora, concretiza-se
a incidência dos juros nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Outrossim, a exigência dos juros pela taxa Selic é matéria de lei, sendo defeso à
autoridade julgadora afastar a sua aplicação ou se manifestar sobre a sua constitucionalidade, nos
termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, o tema juros de mora é tema sumulado, não merecendo maiores
digressões, por isso, aplico a Súmula CARF no 5:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto ao pleito pela suspensão da incidência de juros moratórios, poderia a
Recorrente, caso assim desejasse, ter efetuado o depósito a fim acautelar os seus interesses, bem
como, proteger-se da incidência de juros moratórios, se assim não fez, não há o que se falar em
suspensão dos juros moratórios, os mesmos incidem sobre o tributo não pago integralmente no
vencimento, mesmo durante o período em que a exigibilidade do crédito tributário estiver
suspensa, por decisão administrativa ou judicial.
À vista de todo exposto, a decisão de piso é irretocável, merecendo ser mantida em
todos os seus termos.
Por isso, voto por negar provimento ao recurso interposto.

Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.285 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720171/2018-61
8
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 155
DF CARF MF
Original